Tribunal: TCU
Processo: 033.900/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo espólio de Álvaro Lopes (falecido) em face do Acórdão 5.107/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas da Fundação Educacional de Duque de Caxias (FEUDUC), além de Sylvério do Espírito Santo, Álvaro Lopes (falecido), com o seu espólio representado por Álvaro Luís Bastos Lopes, Eli Guimarães e Sheila Magalhães Touza, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 1.273.915,74, diante da parcial impugnação dos dispêndios realizados no âmbito do Convênio n.o 01.05.0419.00/2005 celebrado entre a FEUDUC e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/7/2005 a 29/7/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pelo espólio de Álvaro Lopes (falecido) em face do Acórdão 5.107/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas da Fundação Educacional de Duque de Caxias (FEUDUC), além de Sylvério do Espírito Santo, Álvaro Lopes (falecido), com o seu espólio representado por Álvaro Luís Bastos Lopes, Eli Guimarães e Sheila Magalhães Touza, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 1.273.915,74 diante da impugnação dos correspondentes dispêndios no âmbito do Convênio n.o 01.05.0419.00/2005 celebrado entre a FEUDUC e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/7/2005 a 29/7/2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pelo espólio de Álvaro Lopes (falecido) em face do Acórdão 5107/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e Voto, ao ora embargante, para ciência.